Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6899/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.534/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Onofrio Filho (XXX.731.990-XX); Edemari Mari (XXX.674.379-XX); Elenice Faccion (XXX.653.786-XX); Eliane Faccion (XXX.077.526-XX); Geralda Gomes (XXX.652.946-XX); Gilmara da Silva Soligo (XXX.791.439-XX); Juscemara da Silva Goncalves (XXX.208.039-XX); Marcia Virginia Alves Miler (XXX.941.797-XX); Nelci Alves de Menezes (XXX.882.307-XX); Reniz Fonseca de Brito (XXX.776.906-XX); Simone de Oliveira Onofrio (XXX.635.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 91055/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Cabo, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.